Tribunal: TJMT
Processo: 0003302-29.2011.8.11.0015
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003302-29.2011.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HELIO TOMOAKI URIU - CPF: 626.952.151-34 (APELANTE), DEISE MARTINS URIU - CPF: 011.299.321-41 (APELANTE), AGENOR RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 156.789.701-00 (APELANTE), DECOLAR.COM LTDA. (APELADO), TAP - TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES S/A (APELADO), KINUE TANAKA URIU - CPF: 156.798.701-00 (APELANTE), TAP - TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES S.A. (APELANTE), DECOLAR.COM LTDA. (APELANTE), PAULO RAFAEL FENELON ABRAO - CPF: 862.216.041-68 (ADVOGADO), LUIZ IORI - CPF: 484.321.059-53 (ADVOGADO), ANGELIZA NEIVERTH - CPF: 031.868.709-76 (ADVOGADO), MARIA SILVIA FARIA DA SILVA - CPF: 880.531.641-53 (ADVOGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), ANGELIZA NEIVERTH - CPF: 031.868.709-76 (ADVOGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), DECOLAR.COM LTDA. (APELADO), DEISE MARTINS URIU - CPF: 011.299.321-41 (APELADO), HELIO TOMOAKI URIU - CPF: 626.952.151-34 (APELADO), KINUE TANAKA URIU - CPF: 156.798.701-00 (APELADO), LUIZ IORI - CPF: 484.321.059-53 (ADVOGADO), PAULO RAFAEL FENELON ABRAO - CPF: 862.216.041-68 (ADVOGADO), TAP - TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES S.A. (APELADO), DECOLAR.COM LTDA. (APELANTE), TAP - TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES S/A (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), XENIA MICHELE ARTMANN GUERRA - CPF: 011.501.261-32 (ADVOGADO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO. RECURSOS DAS EMPRESAS REQUERIDAS PARCIALMENTE PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

TRÊS RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL – PELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODAS AS EMPRESAS QUE FALHARAM NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVENÇÃO DE MONTREAL – APLICABILIDADE QUANTO AO DANO MATERIAL E INAPLICABILIDADE QUANTO AO DANO MORAL – PRECEDENTES DO STF – LESÃO EXTRAPATRIMONIAL COMPROVADA – MANUTENÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR – VERBA INDENIZATÓRIA REDUZIDA PARA ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – APLICAÇÃO, DE OFÍCO, DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS A INCIDIR SOBRE A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ –
RECURSOS DAS EMPRESAS REQUERIDAS
–
PARCIALMENTE PROVIDOS – RECURSO DOS AUTORES – DESPROVIDO
.

1- Todos os fornecedores que integram a cadeia de consumo são partes legítimas para responder pelos danos materiais e morais eventualmente sofridos pelo consumidor. No caso, mesmo que se trate de empresa que atua apenas por meio de
website
, como intermediadora entre o passageiro, a companhia aérea e a rede hoteleira, isso não a isenta de responsabilidade pela falha na prestação dos serviços.

2- A responsabilidade solidária das companhias aéreas que compõem o polo passivo da demanda decorre do fato de terem prestado um serviço de forma compartilhada, não podendo se eximir pelas falhas que ocorram em um dos trechos do voo adquirido pelos passageiros. Precedentes.

3- De acordo com o Supremo Tribunal Federal, o transporte aéreo internacional de passageiros, salvo os pedidos de danos morais, se sujeita às normas dos acordos internacionais dos quais o Brasil seja signatário, em especial as Convenções de Varsóvia e Montreal, conforme decidido pelo Plenário no julgamento conjunto, em 25/05/2017, dos processos RE 636.331 RG, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, paradigma do Tema 210 da sistemática da repercussão geral, e do ARE 766.618, de relatoria do Min. Luís Roberto Barroso.

4- Na hipótese, aplica-se a Convenção de Montreal em relação ao dano material e, de conseguinte, o limite previsto no Item "1", do artigo 22, segundo o qual, em casos de danos causados no transporte de pessoas a indenização é limitada a 4.150 Direitos Especiais de Saque (DES) por passageiro; contudo, convertendo-se a medida de 4.150 DES em unidade de Real, constatou-se que o valor da condenação por dano material fixada pelo Julgador singular é inferior ao limite fixado pela Convenção de Montreal. Sentença mantida.

5- A jurisprudência mais recente do STJ entende que na hipótese de atraso e/ou cancelamento de voo o dano moral não é presumido, deve ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida. No caso, as circunstâncias deixam evidente a prova e a consequente ocorrência do dano moral, pois a viagem de férias para a Itália restou frustrada; as empresas Apelantes não conseguiram solucionar o problema, também não comprovaram a oferta de alternativas para melhor atender aos passageiros Recorridos, muito menos fizeram provas de que prestaram informações claras e precisas, a tempo e modo, a fim de amenizar os desconfortos da espera e das tentativas de embarcarem, e não comprovaram o suporte material durante todo o tempo em que os Recorridos estiveram no aeroporto tentando, de todos os modos, seguir viagem.

6- O ressarcimento por dano moral não pode se transformar em fonte de enriquecimento injustificado e também não deve ser inexpressivo ao ponto de não retribuir o mal causado pela ofensa. Valor reduzido para atender ao princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7-
“A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus”
. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS).

8- Em se tratando de responsabilidade civil contratual os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês devem incidir desde a citação (REsp n. 2.043.687/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023) e a correção monetária pelo INPC a partir da fixação do valor definitivo para a indenização (Verbete 362 da Súmula do STJ).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de três Recursos de Apelação interpostos, respectivamente, pelas empresas Decolar.Com Ltda. e TAP – Transportes Aéreos Portugueses S.A., e por Helio Tomoaki Uriu, Deise Martins Uriu e Kinue Tanaka Uriu.

Os pedidos formulados pelos últimos Apelantes na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais foram acolhidos e ambas as empresas foram condenadas ao pagamento solidário de indenização por danos materiais no importe de R$ 13.096,07 (treze mil, noventa e seis reais e sete centavos), com correção monetária a partir do desembolso e juros de mora desde a citação, além de indenização por dano moral no valor de R$ 20.340,00 (vinte mil, trezentos e quarenta reais), para cada Autor.

Por fim, foram compelidas a arcarem com as custas judiciais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor de toda a condenação.

A primeira Apelante, Decolar.Com Ltda., insiste na tese de que é parte ilegítima para compor o polo passivo da demanda; logo, aduz que em relação à ela, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito.

No mérito, sustenta que não pode ser condenada ao pagamento das indenizações, pois não praticou qualquer ato contrário ao ordenamento jurídico, ou seja, argumenta que seus atos não são antijurídicos ou ilegais, de modo que não há nexo de causalidade a justificar sua responsabilidade civil.

Por fim, insurge-se quanto ao valor da indenização por dano moral. Alega que a quantia deve ser reduzida para atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A segunda Recorrente, TAP – Transportes Aéreos Portugueses S.A., imputa toda a responsabilidade à corré, isso é, alega a responsabilidade exclusiva da empresa Decolar.Com Ltda. e, de conseguinte, afirma que não pode ser compelida a arcar com os danos materiais.

Quanto ao dano moral, aduz que os Recorridos não comprovaram qualquer situação vexatória ou humilhante capaz de macular a honra ou a integridade psíquica. Pede, portanto, que seja afastada a condenação ao pagamento dessa verba.

Subsidiariamente, almeja a redução do valor fixado pelo Julgador
a quo
.

Por fim, afirma que ao caso deve ser aplicado o Decreto n. 5.910/2006 (Convenção de Montreal), pois essa norma que regula toda a matéria atinente ao transporte internacional. Assim, pugna que sejam respeitados os parâmetros ali descritos para o arbitramento das indenizações.

Os últimos Apelantes, Autores da demanda, almejam a majoração da indenização por dano moral. No entender desses Recorrentes, o montante não coaduna como a extensão do dano.

Pedem que essa verba indenizatória seja fixada, no mínimo, em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), para cada um deles.

Contrarrazões de Helio Tomoaki Uriu, Deise Martins Uriu e Kinue Tanaka Uriu nas Páginas 26 e 34, do Id. 108173979.

A defesa recursal da empresa Decolar.Com Ltda. consta da Pág. 44, do Id. 108173979, e da empresa TAP – Transportes Aéreos Portugueses S.A., do Id. 108173980, Pág. 06.

Em 10/11/2014, sobrestei o andamento processual deste Recurso até o trânsito em julgado do RE 636.331/RJ, bem como do ARE 766618/SP.

Por meio da petição de Id. 123547988, a empresa Decolar.Com Ltda. informou que os recursos já haviam sido julgados e requereu o prosseguimento do feito; contudo, em 13/05/2022, a Desembargadora Marilsen Andrade Addário, em substituição legal, consultou o
website
do STF e constatou que aqueles Recursos ainda não haviam transitado em julgado.

Assim, ratificou a decisão por mim proferida e devolveu os autos à Secretaria para que se aguardasse o trânsito em julgado do RE 636.331/RJ (Tema 210) e do ARE 766618/SP.

Os Acórdãos transitaram em julgado em 13/12/2022; todavia, os autos permaneceram sobrestados até 18/06/2023, quando solicitei que fossem conclusos ao gabinete.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Ao ajuizar a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais em desfavor das empresas Decolar.Com Ltda. e TAP – Air Portugal, os Autores Helio Tomoaki Uriu, Deise Martins Uriu e Kinue Tanaka Uriu alegaram, em síntese, que por falha na prestação dos serviços, não conseguiram realizar viagem para a Itália, o que acarretou dano moral e material.

Em liminar, pugnaram o reembolso integral das passagens aéreas.

No mérito, requereram a condenação das empresas ao pagamento de dano material no valor de R$ 13.096,07 (treze mil, noventa e seis reais e sete centavos) e dano moral de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada um deles (Autores), além da inversão do ônus da prova, por se tratar de relação de consumo.

O pedido liminar foi deferido. As empresas foram compelidas a reembolsar, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa, o valor de R$ 8.595,80 (oito mil, quinhentos e noventa e cinco reais e oitenta centavos).

Na mesma decisão, por considerar que a relação é de consumo, o Juiz
a quo
determinou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e acolheu o pedido de inversão do ônus da prova.

Aquela decisão foi alvo do Recurso de Agravo de Instrumento n. 67122/2011 pela empresa TAP – Transportes Aéreos Portugueses S.A., distribuído para a Quinta Câmara Cível, sob a relatoria do Desembargador Marcos Machado, julgado em 18/01/2012, com a parcial procedência dos pedidos, apenas para reduzir o valor da multa cominatória.

Apresentadas as Contestações e impugnadas as peças de defesa, as partes foram intimadas para manifestarem quanto ao interesse na produção de provas e requereram o julgamento do processo.

A Ação foi sentenciada em 14/02/2013. Os pedidos foram acolhidos e ambas as empresas foram condenadas ao pagamento solidário de indenização por danos materiais no importe de R$ 13.096,07 (treze mil, noventa e seis reais e sete centavos), com correção monetária a partir do desembolso e juros de mora desde a citação, além de indenização por dano moral no valor de R$ 20.340,00 (vinte mil, trezentos e quarenta reais), para cada autor.

Por fim, foram compelidas a arcarem com as custas judiciais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor de toda a condenação.

A primeira Apelante, Decolar.Com Ltda., insiste na tese de que é parte ilegítima para compor o polo passivo da demanda; logo, pede que em relação à ela o processo seja extinto sem resolução do mérito.

No mérito, sustenta que não pode ser condenada ao pagamento das indenizações, pois não praticou qualquer ato contrário ao ordenamento jurídico, ou seja, alega que seus atos não são antijurídicos ou ilegais, de modo que não há nexo de causalidade a justificar sua responsabilidade civil.

Por fim, insurge-se quanto ao valor da indenização por dano moral. Aduz que deve ser reduzido para atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A segunda Recorrente, TAP – Transportes Aéreos Portugueses S.A., imputa toda a responsabilidade à agência de viagens corré, ou seja, alega a responsabilidade exclusiva da empresa Decolar.Com Ltda. e, de conseguinte, sustenta que não pode ser compelida a arcar com as verbas indenizatórias.

Quanto ao dano moral, aduz que os Recorridos não comprovaram qualquer situação vexatória ou humilhante capaz de macular a honra ou integridade psíquica. Pede, portanto, que seja afastada a condenação ao pagamento dessa verba.

Subsidiariamente, almeja a redução do valor fixado pelo Julgador
a quo
.

Por fim, afirma que ao caso deve ser aplicado o Decreto n. 5.910/2006 (Convenção de Montreal), pois essa norma que regula toda a matéria atinente ao transporte internacional. Assim, pugna que sejam respeitados os parâmetros ali descritos para o arbitramento das indenizações.

Os terceiros Apelantes, Autores da demanda, almejam a majoração da indenização por dano moral. No entender desses Recorrentes, o montante não coaduna como a extensão do dano.

Pedem que essa verba indenizatória seja fixada, no mínimo, em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para cada um deles.

Pois bem. No que concerne à alegada
ilegitimidade passiva
da empresa Decolar.Com Ltda., não comporta acolhida, pois é assente que todos os fornecedores que integram a cadeia de consumo são partes legítimas para responder pelos danos materiais e morais eventualmente sofridos pelo consumidor.

Assim, mesmo que se trate de empresa que atua apenas por meio de
website
, como intermediadora entre o passageiro, a companhia aérea e a rede hoteleira, isso não a isenta de responsabilidade pela falha na prestação dos serviços.

A jurisprudência é uníssona quanto ao tema e, apenas para ilustrar, transcrevo precedente do Tribunal de Justiça de São Paulo:

Ação de cobrança –
Contrato de prestação de serviços de transporte aéreo internacional – Cancelamento das passagens
– Sentença de improcedência –
Aquisição de passagens aéreas por empresa que atua em parceria comercial com companhia aérea
– Cadeia de consumo evidenciada – Responsabilidade da agência de turismo ré responder por danos causados aos passageiros – Inteligência dos artigos 7º, § único, 14, 25, § 1º e 34, todos do CDC –
Legitimidade passiva da ré Decolar configurada
– Dever de ressarcimento do valor pago – [...].
(TJ-SP - AC: 10204852420208260577 SP 1020485-24.2020.8.26.0577, Relator: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 12/04/2021, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2021). (sem grifos no original)

De igual modo, não comportam acolhida as teses, tanto de a empresa Decolar, quanto da empresa aérea TAP – Air Portugal, de que não respondem solidariamente. Isso é, embora as empresas tentem imputar uma à outra a responsabilidade exclusiva pelos danos, ambas devem responder de forma solidária pelos danos causados aos Apelados.

No mesmo sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
CANCELAMENTO DE VÔO INTERNACIONAL - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
- DANO MORAL - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - DANO MATERIAL - COMPROVADOS - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. -
A responsabilidade solidária das companhias aéreas que compõem o polo passivo da demanda decorre do fato de terem prestado um serviço de forma compartilhada, não podendo uma se eximir pelas falhas que eventualmente ocorram em um dos trechos do voo adquirido pelo passageiro
-
(TJ-MG - AC: 10000210248209001 MG, Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 16/06/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/06/2021). (sem grifos no original)

Com esses fundamentos deve ser mantida a sentença no que tange à legitimidade passiva e responsabilidade solidária, pois presentes os requisitos do dever de indenizar. As empresas Recorrentes não comprovaram qualquer excludente da responsabilidade civil, quais sejam: inexistência de falha na prestação do serviço e/ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3.º, incisos I e II, do CDC).

No que tange às indenizações, conforme relatado, em 10/11/2014, sobrestei o andamento deste Recurso até o trânsito em julgado do RE 636.331/RJ, bem como do ARE 766618/SP, o que ocorreu em 13/12/2022.

A Tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal é a seguinte:

Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor.

Todavia, conforme decidido por aquela Suprema Corte, as Convenções de Varsóvia e Montreal não são aplicáveis aos danos extrapatrimoniais, sendo aplicáveis, tão somente, aos danos patrimoniais.

Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE PASSAGEIROS. DANOS MORAIS
. PRAZO PRESCRICIONAL. TEMAS RG Nº 210 E Nº 1.240. 1. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que
o Tema nº 210 do ementário da Repercussão Geral não se aplica a pleitos, como este, de reparação por danos morais em situações de transporte aéreo internacional de passageiros, inclusive no tocante à definição do prazo prescricional.
2. Recentemente, a questão da prescrição foi analisada sob a sistemática da Repercussão Geral no RE nº 1.394.401-RG/SP (Tema RG nº 1.240), tendo o Plenário desta Corte afastado a aplicação das Convenções de Varsóvia e de Montreal aos pedidos de indenização por dano extrapatrimonial. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(RE 1384346 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 28-06-2023

PUBLIC 29-06-2023). (sem grifos no original)

Em outros termos, para o Supremo Tribunal Federal, o transporte aéreo internacional de passageiros, salvo os pedidos de danos morais, se sujeita às normas dos acordos internacionais dos quais o Brasil seja signatário, em especial as Convenções de Varsóvia e Montreal, conforme decidido pelo Plenário no julgamento conjunto, em 25/05/2017, dos processos RE 636.331 RG, de relatoria do Mininistro Gilmar Mendes, paradigma do Tema 210 da sistemática da repercussão geral, e do ARE 766.618, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso.

Portanto, em relação ao dano material, o
fundamento
da sentença comporta reforma, pois deve ser aplicada a Convenção para a Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional, celebrada em Montreal, em 28 de maio de 1999.

De acordo com o artigo 22, Item 1, daquela Convenção, “
em caso de dano causado por atraso no transporte de pessoas, como se especifica no Artigo 19, a responsabilidade do transportador se limita a 4.150 Direitos Especiais de Saque por passageiro”.

No mesmo sentido o Acórdão proferido no Agravo Regimental interposto no Recurso Extraordinário com Agravo 1.387.432/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin, publicado em 10/01/2023:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.9.2022. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. ATRASO EM VÔO. APLICAÇÃO DAS CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E MONTREAL. JURISPRUDÊNCIA DE MÉRITO DOMINANTE. 1.
O acórdão recorrido, objeto do recurso extraordinário, encontra-se em desacordo com jurisprudência dominante desta corte, que entende aplicável ao transporte internacional de passageiros as regras da Convenção de Montreal, em especial quanto aos limite indenizatórios de danos materiais, nos termos do art. 178, da Constituição da República
. 2. Limite indenizatório ajustado para casos de atraso em vôo, conforme caso específico dos autos. 3. Agravo regimental a que se dá parcial provimento.
(ARE 1387432 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 10/11/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 09-01-2023

PUBLIC 10-01-2023). (sem grifos no original)

Seguindo a linha do STF, trago à colação precedente do Tribunal de Justiça de Alagoas:

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. VOO INTERNACIONAL.
APLICAÇÃO DAS CONVENÇÕES DE MONTREAL E VARSÓVIA QUANTO À RESPONSABILIDADE EM VOO INTERNACIONAL. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE 636331/RJ. CANCELAMENTO DE VOO.
MANUTENÇÃO EM DECORRÊNCIA DE PROBLEMAS OPERACIONAIS DA AERONAVE. ATRASO DE MAIS DE 07 (SETE) HORAS. ARTIGO 19, DA CONVENÇÃO DE MONTREAL. REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA E MANUTENÇÃO DA AERONAVE. FORTUITO INTERNO.
LIMITAÇÃO DO VALOR DO DANO PATRIMONIAL AO IMPORTE DISPOSTO NO ART. 22, ITEM "1", DA CONVENÇÃO DE MONTREAL.
DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO EM R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJ-AL - RI: 07002091720208020091 Maceió, Relator: Juiz Thiago Augusto Lopes de Morais, Data de Julgamento: 19/12/2022, 2ª Turma Recursal da 1ª Região - Maceió, Data de Publicação: 05/01/2023). (sem grifos no original)

Nesse contexto, considerando o item "1", do artigo 22 da Convenção de Montreal, no caso de danos causados no transporte de pessoas, a responsabilidade do transportador se limita a 4.150 Direitos Especiais de Saque (DES) por passageiro. Convertendo-se a medida de 4.150 DES em unidade de Real, observa-se que hoje (19/07/2023) equivale ao montante de R$ 26.983,89 (vinte e seis mil, novecentos e oitenta e três reais e oitenta e nove centavos), quantia bem superior ao que as empresas foram condenadas, qual seja: R$ 13.096,07 (treze mil, noventa e seis reais e sete centavos).

Portanto, tendo em vista que o valor da condenação por dano material é inferior ao limite fixado pela Convenção de Montreal, que os Autores/Apelados comprovaram as despesas e que não há qualquer insurgência quanto esse tema (prova do dano material) nas razões recursais das empresas Apelantes, neste capítulo a sentença deve ser mantida hígida.

Em relação ao dano moral, sabe-se que a jurisprudência mais recente do STJ entende que na hipótese de atraso e/ou cancelamento de voo o dano moral não é presumido, deve ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida (AgInt no AREsp n. 2.088.130/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 26/8/2022).

Na hipótese, inobstante os argumentos expostos pela empresa TAP – Air Portugal quando alega que não há qualquer prova do dano extrapatrimonial, as circunstâncias que envolvem o caso concreto deixam evidente a prova e a consequente ocorrência do dano moral.

Com efeito, a viagem de férias para a Itália restou frustrada; as empresas Apelantes não conseguiram solucionar o problema, também não comprovaram a oferta de alternativas para melhor atender aos passageiros Recorridos, muito menos fizeram provas de que prestaram informações claras e precisas, a tempo e modo, a fim de amenizar os desconfortos da espera e das tentativas de embarque. Sequer comprovaram o suporte material durante todo o tempo em que os Recorridos estiveram no aeroporto tentando, de todos os modos, seguir viagem.

Tais fatos, sem dúvida, ultrapassam o mero dissabor do dia a dia e caracteriza o dano moral, razão pela qual entendo que deve ser mantida a condenação ao pagamento da verba indenizatória de cunho extrapatrimonial.

No mesmo norte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VÔO INTERNACIONAL. ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR. OMISSÃO DA CIA AÉREA. DANO MORAL.
QUANTUM. CRITÉRIO DE ARBITRAMENTO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1) Os fornecedores respondem independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, a teor do disposto no art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, por ser objetiva a sua responsabilidade. 2)
O cancelamento de voo internacional e a falta de assistência da companhia aérea ao consumidor causa transtornos que ultrapassam a esfera dos meros aborrecimentos, ensejando indenização por dano moral
. [...].
(TJ-MG - AC: 50550017220208130024, Relator: Des.(a) Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 13/07/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/07/2023). (sem grifos no original)

Em relação ao valor, enquanto as empresas Apelantes almejam a sua redução, os Autores/Recorrentes pugnam que seja majorada, lembrando-se que o Juiz singular fixou essa verba em R$ 20.340,00 (vinte mil, trezentos e quarenta reais) para cada Autor/Apelante.

Sabe-se que o montante da indenização por dano moral deve ser fixado com moderação, considerando a realidade de cada caso. Não pode ser exagerado ou ínfimo, muito menos fugir de qualquer parâmetro razoável.

Em outros termos, o ressarcimento não pode se transformar em fonte de enriquecimento injustificado e também não deve ser inexpressivo ao ponto de não retribuir o mal causado pela ofensa.

Neste caso, levando em consideração todo o transtorno causado pela falha na prestação dos serviços, bem como a situação financeira das partes, tenho que a indenização deve ser reduzida para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), para cada Autor Apelante/Apelado.

Com efeito, tal montante, R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada Autor, melhor condiz com o caso concreto, não acarreta o enriquecimento indevido dos consumidores nem penaliza demasiadamente as empresas.

Para ilustrar que esse valor não se mostra irrisório nem exagerado, transcrevo precedente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, publicado em 14/07/2023, em caso bem semelhante:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. VOO INTERNACIONAL. ATRASO E CANCELAMENTO DE VOOS.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
INCONFORMISMO DA 1ª RÉ (DECOLAR). PRETENSÃO RECURSAL OBJETIVANDO O RCONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA APELANTE E, NO MÉRITO, A EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA A TÍTULO DE DANOS MORAIS. PASSAGENS AÉREAS ADQUIRIDAS NO SITE DA EMPRESA APELANTE. RESPONSABILIDADE DE TODOS OS FORNECEDORES QUE SE INSEREM NA CADEIA DE CONSUMO.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA
. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 3º E 7º, § ÚNICO, DO CDC. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. FALHA DO SERVIÇO EVIDENCIADA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 15.000,00 PARA CADA AUTOR QUE SE MANTÉM, EIS QUE ADEQUADO À EXTENSÃO DO DANO SOFRIDO, ALÉM DE SER CONDIZENTE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
.
PRECEDENTES DO TJRJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-RJ - APL: 01529412920208190001 202300122194, Relator: Des(a). LUIZ EDUARDO C CANABARRO, Data de Julgamento: 13/07/2023, DECIMA QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 9ª, Data de Publicação: 14/07/2023). (sem grifos no original)

Por fim, impõe ressalvar que o Julgador
a quo
não fixou o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora para a indenização por dano moral e, considerando que de acordo com o STJ
“a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus”
. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023), esta Câmara deve fixar, de ofício, os consectários legais.

Assim, por se tratar de responsabilidade civil contratual os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês devem incidir desde a citação (REsp n. 2.043.687/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023) e a correção monetária pelo INPC a partir da fixação do valor definitivo para a indenização (Verbete 362 da Súmula do STJ).

Com essas considerações:

a)
nego provimento ao Recurso dos Autores/Apelantes
;

b)
dou parcial provimento aos Recursos interpostos pelas empresas Decolar.Com Ltda. e TAP – Transportes Aéreos Portugueses S.A.
e reduzo a indenização por dano moral para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), para cada Autor/Apelado.

c) de ofício, determino que, sobre a indenização por dano moral, incidam juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde citação e correção monetária pelo INPC a partir da fixação do valor definitivo; e

d) deixo de majorar os honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC), pois a sentença foi proferida antes da entrada em vigor do atual Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023